Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-10.2018.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002472-10.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), C R MORAES CONFECCOES - ME - CNPJ: 02.147.710/0001-74 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 667.047.669-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002472-10.2018.8.11.0018

APELANTE
: C.R.MORAES CONFECÇÕES – ME

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por C.R. Moraes Confecções -Me contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal opostos pelo ora Apelante, julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis para sua localização.

Assegura que, tal medida é excepcional e somente deveria ser adotada quando, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido, consoante apregoa a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por C.R. Moraes Confecções -Me contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal opostos pelo ora Apelante, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal em desfavor da ora Apelante, objetivando o recebimento da importância de R$ 29.594,19 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), referente ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor de ICMS Estimativa.

Diante das tentativas infrutíferas de citação pelo correio e por oficial de justiça, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital, pedido este deferido pelo Juízo
a quo
, ensejando, por consequência, a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, oportunidade em que opôs os Embargos à Execução.

Nos Embargos à Execução, a Defensoria Pública esclareceu, inicialmente, a dispensa da garantia do juízo para conhecimento de embargos à execução opostos por curador especial, o que foi aceito pelo Juízo sentenciante.

No mérito, defendeu apenas a nulidade da citação por edital, ante o não exaurimento de todos os meios de localização pessoal da parte executada, neste ponto não havendo o acolhimento pelo magistrado
a quo
.

Sobre a matéria, tem-se que a citação por edital configura medida excepcional, por se tratar de citação ficta, deve ser precedida de providências exaurientes voltados à localização demandada, a fim de se evitar futura nulidade de todo o processo.

Desse modo, a citação válida do executado é necessária para a formação da relação processual entre os litigantes, sendo pressuposto de existência do processo, sob pena de nulidade de todos os atos supervenientes em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(N.U 0004090-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, publicado no DJE 22/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(N.U 0002000-77.2016.8.11.0018, Número do Protocolo: 22390/2018, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 19/10/2018).

Na hipótese, a Fazenda Pública não se empenhou em realizar novas buscas, a fim de encontrar outro endereço e, simplesmente, pediu a citação por edital, após as tentativas infrutíferas de citação por correio e oficial de justiça.

Nessa esteira, deveria a Fazenda Pública, à época dos fatos, ter tentado localizar a parte Executada, buscando novos endereços, mormente, quando há ferramentas à disposição do Poder Judiciário, como os sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, para buscas de endereços, que
devem ser utilizadas para economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Sobre o tema, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos. Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo,
in casu
, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1050314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, não havendo esgotamento das diligências para localizar o devedor para a citação pessoal, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da citação por edital para cassar a r. sentença, anulando todos os atos a ela seguintes, de forma que determino o retorno dos autos à Instância de origem para que lhes seja dado prosseguimento regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020